Tribunal: TJSP
Processo: 2277462-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Cumprimento provisório de sentença. Honorários de sucumbência devidos à advogada do embargado. Levantamento da quantia depositada. Caução consistente em parte ideal de imóvel de propriedade de empresa estranha aos autos e cujo sócio proprietário se encontra com dezenas de execuções fiscais e ações civis, trabalhistas e criminais contra si. Existência, ainda, de penhora já

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Cumprimento provisório de sentença. Honorários de sucumbência devidos à advogada do embargado. Levantamento da quantia depositada. Caução consistente em parte ideal de imóvel de propriedade de empresa estranha aos autos e cujo sócio proprietário se encontra com dezenas de execuções fiscais e ações civis, trabalhistas e criminais contra si. Existência, ainda, de penhora já realizada no imóvel oferecido, em fase de segundo leilão. Inidoneidade da garantia prestada. Reconhecimento. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277462-54.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante ROSANA
SILIPRANDI BOZZO, é agravado RIO CONSTRUTORA E AGROPECUARIA
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2277462-54.2019.8.26.0000 - Campinas -L- Voto no 43898
Voto no 43.898
Agravo de Instrumento n.o 2277462-54.2019.8.26.0000
Comarca: Campinas - 2a. Vara Cível
Agravante: Rosana Siliprandi Bozzo
Agravado: Rio Construtora e Agropecuaria Ltda.
Juiz(a) de 1a Inst.: Fábio Henrique Prado de Toledo
EMBARGOS DE TERCEIRO. Cumprimento provisório de sentença. Honorários
de sucumbência devidos à advogada do embargado. Levantamento da quantia
depositada. Caução consistente em parte ideal de imóvel de propriedade de
empresa estranha aos autos e cujo sócio proprietário se encontra com dezenas de
execuções fiscais e ações civis, trabalhistas e criminais contra si. Existência, ainda,
de penhora já realizada no imóvel oferecido, em fase de segundo leilão.
Inidoneidade da garantia prestada. Reconhecimento. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 328 e
330/331 (embargos de declaração) dos autos principais que, em embargos de terceiro,
ora em fase de cumprimento provisório de sentença, rejeitou a caução oferecida pela
exequente para fins de levantamento de valores já depositados nos autos.
Alega a exequente que não há motivação legal para a recusa da garantia
real oferecida, pois “ocorreu a oferta de parte mínima disponível de bem imóvel”,
sendo, pois, caução suficiente e idônea nos termos do artigo 520, IV, do CPC. Esclarece
ser equivocada a conclusão do juízo porque o imóvel não se encontra em sua totalidade
comprometido com terceiros. Somente está comprometida parte menor de 99 ha (fls.
296 Av. 5-M-347 de 09.03.2009), pela venda parcial do total de 484 ha (fls. 296 Av. R4
M-347 de 18.04.1995), atualização a fls. 318 e seguintes, persistindo ainda sobre o
bem uma penhora para cobrança de dívida de R$ 472.000,00 (fls. 309). De tal modo,
remanesce incólume para a garantia 385 ha, com base de avaliação de R$ 2.800,00 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2277462-54.2019.8.26.0000 - Campinas -L- Voto no 43898
301), portanto, em muito superior a necessidade de caucionar nos autos. Assim, pugna
pela atribuição de efeito ativo ao recurso para poder efetuar o levantamento imediato
das quantias depositadas, ainda mais se considerada a natureza alimentar, a idade da
requerente e o princípio da dignidade humana, provendo-se ao final o recurso e
mantendo a liminar almejada.
Denegado o efeito ativo ao recurso (fls. 10), foi determinada a intimação
da parte agravada para resposta.
Contraminuta (fls. 13/16), pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Ao que se vê dos autos, foram opostos embargos de terceiro pela
agravada Rio Construtora em face do advogado Pierre S. Bozzo e o espólio de Oswaldo
Picchi (fls. 06/34 dos autos principais), acolhidos parcialmente pela sentença copiada às
fls. 56/58 dos autos principais, compensando as custas processuais e condenando cada
parte ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa em favor da outra.
Iniciado o cumprimento provisório da sentença para recebimento da
verba honorária pela advogada Rosana S. Bozzo, que atuou nos embargos de terceiro
para defender os interesses do seu irmão Pierre S. Bozzo, o juízo monocrático
suspendeu o incidente, em razão da pendência do julgamento da apelação 1018407-
93.2017.8.26.0114 (fls. 139 dos autos principais).
Com o julgamento da referida apelação por esta C. Câmara (Voto no
40.977, de minha relatoria), que manteve a sentença, a exequente requereu o
prosseguimento do cumprimento provisório de sentença sob o argumento de que a
interposição de recurso especial não tem efeito suspensivo.
Mais adiante, com o julgamento do agravo de instrumento no 2186111-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2277462-54.2019.8.26.0000 - Campinas -L- Voto no 43898
97.2019.8.26.0000, interposto pela exequente, ficou reconhecido o direito de prosseguir
na execução provisoriamente, inclusive com levantamento de valores, porém, mediante
oferta de caução, nos termos do que autoriza o artigo 520, “caput”, do CPC.
E naquele julgamento, o caráter alimentar da verba a levantar (porque
proveniente de honorários de advogado), já fora devidamente analisado.
Muito embora o artigo 521, inciso I, do Código de Processo Civil,
disponha que a caução possa ser dispensada caso o crédito tenha natureza alimentar, há
casos em que a cautela da exigência de caução por parte do exequente se mostra
necessária, em especial “quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave
dano de difícil ou incerta reparação” (parágrafo único do art. 521, do CPC).
E é este exatamente o caso dos autos, em que na eventualidade de a
sentença exequenda ser alterada a ponto de ser modificada a condenação na verba
honorária, a reparação do prejuízo restaria inviável por envolver grande soma de
dinheiro.
Afinal, a quantia depositada nos autos é de mais de 100 mil reais (vide
comprovante de depósito a fls. 203/204 de 06.10.2019 autos principais), e a própria
exequente se confessa em situação “de baixa liquidez financeira” (fls. 283 autos
principais) de modo que torna indispensável essa apresentação de caução idônea nos
autos.
Nos autos principais, após o julgamento do citado agravo de instrumento,
a autora voltou a instruir seu pedido de levantamento de valores com o oferecimento de
caução consistente em parte de um imóvel de propriedade de terceira empresa, cuja
avaliação atinge o dobro do valor a ser levantado (fls. 282/284 autos principais).
Para tanto trouxe um “Termo de Caução Judicial” em que a terceira
empresa
Los
Fanados
Empreendimentos
Agropecuários
Ltda,
CNPJ
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2277462-54.2019.8.26.0000 - Campinas -L- Voto no 43898
59.743.708/0001-85, atualmente nominada LG Participações Ltda, por meio de seu
sócio Diretor Pierre Siliprandi Bozzo, oferece área rural originária de 484 hectares,
remanescente de 385,01 hectares, parte da Fazenda Palmital, no município de Balisa
GO (fls. 285).
Apontou, ainda: a) os documentos da JUCEG (Junta Comercial do
Estado de Goias) a fls. 286/294; b) a certidão do registro de imóveis do Município de
Baliza (fls. 295/298); um relatório de terras para parâmetro de avaliação (fls. 299/301).
Contudo, tal como impugnado pela executada (fls. 304/306 autos
principais), há algumas questões que impelem à negativa da recepção da garantia
ofertada como idônea.
De início, não se observa a assinatura do sócio da empresa ofertante da
garantia, Pierre S. Bozzo, no Termo de Oferta de Caução. O que se vê ali é a simples
aposição de uma mera cópia de sua assinatura digitalizada, não inspirando mínima
idoneidade da manifestação de vontade (fls. 285 autos principais).
Depois, o contrato social da LG Participações, nomeia o sócio Pierre
Siliprandi Bozzo, como gerente da sociedade, assegurando todos os poderes de gerência
e administração, “para todos os atos necessários à consecução dos objetivos sociais,
vedados aqueles de mera liberalidade” (fls. 292 grifei autos principais), donde se
imaginar que oferecer bens do ativo fixo em processos de terceiros não estejam entre
esses “objetivos sociais” aos quais os poderes se referem.
Finalmente, a certidão de registro do imóvel oferecido é absolutamente
imprestável por ser completamente desatualizada, já que lavrada em 13 de novembro de
2017, ou seja, com quase 2,5 anos de existência (fls. 298 autos principais).
Afora tais questões, é certo que a executada trouxe aos autos um termo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Agravo de Instrumento n.o 2277462-54.2019.8.26.0000 - Campinas -L- Voto no 43898
penhora sobre o imóvel oferecido em garantia, no processo físico no
0029377-65.2007.8.26.0068, movido por Aldo José de Figueiredo contra LG
Participações Ltda (fls. 307 autos principais). Na referida ação, já existem interessados
como INCRA e a própria Destilaria Dois Companheiros que adquirira parte das terras
da empresa (fls. 308).
É certo que o débito da empresa é de R$ 472.032,11, em fevereiro de
2019), sendo que o valor para o segundo leilão de R$ 1.681.736,70, ainda que
implementado, faria sobejar mais de 1 milhão de reais, provavelmente (fls. 308/312).
Maior entrave militando contra a idoneidade da garantia, entretanto, são
as inúmeras ações e execuções fiscais, cíveis, trabalhistas e até mesmo criminais contra
a figura do sócio, o que pode ser visto a fls. 207/209 (criminais); 210/215 (execuções
fiscais); fls. 217/224 (execuções fiscais); 226/232 (trabalhistas).
De resto, a exequente “tentou” emendar seu pedido com a juntada de um
outro “Termo de Penhora Judicial”, todavia com péssima qualidade de imagem,
colocando em cheque a aferição dos selos de autenticação da firma (fls. 316/317). O
mesmo se podendo falar da certidão de registro de imóveis com “data” de 09 de outubro
de 2019, mas que, curiosamente, não aponta sequer a penhora da execução no processo
físico no 0029377-65.2007.8.26.0068, movido por Aldo José de Figueiredo contra LG
Participações Ltda (fls. 307 autos principais)...
Assim, por todas essas evidências trazidas aos autos, não era dado
presumir a idoneidade da caução oferecida, tendo sido bem rejeitada pela decisão
agravada.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Agravo de Instrumento n.o 2277462-54.2019.8.26.0000 - Campinas -L- Voto no 43898
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator